Tribunal: TJDFT
Processo: 0733999-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR E PELA RÉ. NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DO PERITO JUDICIAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE AMBOS OS EMBARGANTES DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PROCESSUAIS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A regra prevista no art. 465, §1°, do Código de Processo Civil enuncia que a arguição de suspeição do perito deve ser formulada pela parte interessada no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do “expert”, sob pena de preclusão. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Incidente de suspeição do perito não conhecido.

2. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.

3. Os embargantes não podem se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já examinada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.

4. Embargos de Declaração opostos pela ré e pelo autor rejeitados.